Tribunal: TJSP
Processo: 2262769-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Honorários advocatícios - Indeferimento de pedido de pesquisa para localização de bens passíveis de penhora em nome da executada – Possibilidade.

Há interesse estatal na realização da atividade jurisdicional no mais breve espaço de tempo possível, e, portanto, justificativa para a solicitação de pesquisas para a localização de bens

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Honorários advocatícios - Indeferimento de pedido de pesquisa para localização de bens passíveis de penhora em nome da executada – Possibilidade.

Há interesse estatal na realização da atividade jurisdicional no mais breve espaço de tempo possível, e, portanto, justificativa para a solicitação de pesquisas para a localização de bens passíveis de penhora em nome da devedora, às expensas do exequente.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2262769-65.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.857 - fss
Registro: 2020.0000076600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262769-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAURO CELLI, é agravada CARMEM PATRÍCIA CARVALHO DIAS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262769-65.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.857 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2262769-65.2019.8.26.0000
Agravante: Mauro Celli
Agravada: Carmem Patrícia Carvalho Dias
Comarca: São Paulo (6a Vara Cível do Foro Regional Santo Amaro
- Proc. n.o 0105492-36.2004.8.26.0100)
Juiz (a):
Emanuel Brandão Filho
VOTO No 42.857
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Honorários advocatícios - Indeferimento de pedido de
pesquisa para localização de bens passíveis de penhora em
nome da executada Possibilidade.
Há interesse estatal na realização da atividade jurisdicional
no mais breve espaço de tempo possível, e, portanto,
justificativa para a solicitação de pesquisas para a
localização de bens passíveis de penhora em nome da
devedora, às expensas do exequente.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão trasladada à fl. 73 (fl. 303 dos autos principais), proferida nos
autos da ação de execução de título extrajudicial, decorrente de
honorários advocatícios, que, entre outras disposições, indeferiu o
requerimento formulado pelo exequente de expedição de ofícios à
CNseg e à Susep para localização de bens penhoráveis da executada.
Alega o exequente, ora agravante, em síntese, que todas as pesquisas
para localização de bens penhoráveis em nome da executada, ora
agravada, foram infrutíferas; que é possível o deferimento do pleito
formulado na demanda para localização de possível investimento; que a
jurisprudência desta Corte autoriza o deferimento do pleito formulado
pelo exequente para localização de bens penhoráveis. Argui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262769-65.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.857 - fss
necessidade de reforma da r. decisão e pede para determinar a: “expedição
dos ofícios pleiteados, quais sejam, à Confederação Nacional das Empresas de
Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização
(CNSeg) e à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para que informem nos
autos se possui a Agravada plano de previdência privada ou seguro de vida
resgatável” (fl. 08). Não há pedido de efeito suspensivo (fl. 80). Veio
contraminuta (fls. 85/87).
É o relatório.
O exequente, ora agravante, sustenta que no
caso ora sob exame, é possível a pesquisa para localização de bens
penhoráveis em nome da devedora.
A execução há de realizar-se, na medida do
possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620,
ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015).
Evidentemente que interessa ao Judiciário o
rápido andamento dos feitos e o exaurimento da prestação jurisdicional;
logo, ao juiz cabe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias à instrução do processo, apenas indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 130 do CPC/1973;
art. 370 do CPC/2015). Portanto, instaurado o processo, constitui
interesse do Estado a realização efetiva da atividade jurisdicional, a fim
de que se consiga satisfazer o direito da parte no mais breve espaço de
tempo possível, havendo, portanto, justificativa para a pesquisa em
entidades públicas ou privadas para a localização bens da devedora (ou
realização de pesquisa por meio dos sistemas acessíveis on-line),
presente o interesse público, relacionado à efetividade da Jurisdição.
Nesse sentido é o direcionamento das disposições constantes dos artigos
125, inciso II, e 339, ambos do CPC/1973; artigos 139, II, e 378, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262769-65.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.857 - fss
do CPC/2015. Além do que, se a pesquisa, tal como pleiteada na
demanda, não extrapola os limites da razoabilidade, inexiste óbice legal
ao seu deferimento (a mesma razão que possibilita a quebra do sigilo
bancário e do sigilo fiscal no processo de conhecimento persiste para
admiti-la no processo de execução, conforme ao disposto no art. 38, § 1o,
da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 198, par. ún., do
Código Tributário Nacional).
Além disso, sem a interferência do juiz, a
princípio, será impossível ao agravante, obter a pesquisa pleiteada para
obtenção da localização de bens passíveis de penhora da devedora.
No caso ora sob exame, assiste razão ao
agravante, para determinar a realização de pesquisas, em primeiro grau,
para obtenção da localização de bens passíveis de penhora em nome da
devedora.
Sem a interferência do juiz, a princípio, será
impossível a ora agravante, obter a pesquisa pleiteada para obtenção da
localização de bens passíveis de penhora da devedora.
Neste sentido, jurisprudência deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Requisição de
ofício para busca junto a empresa SEM PARAR Buscas indeferidas Decisão
reformada RECURSO PROVIDO” (TJSP 27a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n.o 2059004-12.2015.8.26.0000 - Relatora
Desembargadora Ana Catarina Strauch, j. 28.04.2015). “ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - Ação de execução de título extrajudicial - Decisão de Primeiro Grau que
indeferiu expedição de ofícios para CNSEG Confederação das Empresas de Seguros
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, para
localização de eventual plano de previdência privada em nome do executado
Possibilidade - Necessidade de requisição judicial - Medida que visa assegurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262769-65.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.857 - fss
efetividade da execução, a despeito das alterações havidas no sistema BACENJUD
2.0, que ampliou seu alcance de atuação - Sistema Bacenjud já utilizado
anteriormente, sem sucesso - Possibilidade de se expedir ofício à CNSEG para a
busca de informações sobre existência de tais ativos, sem que tal procedimento
configure o deferimento da penhora sobre eventual valor localizado - Fato que deverá
passar por prévia apreciação pelo juízo monocrático - Recurso provido, ficando
deferida a expedição do ofício requerido” (Agravo de Instrumento n.o
22573621520188260000 Relator Carlos Nunes j. 07/01/2019 - 31a
Câmara de Direito Privado). “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES -
AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - PESQUISA DE
BENS PELOS SISTEMAS BACENJUD E INFOJUD - DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA -
PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA PESQUISAR A EXISTÊNCIA DE
EVENTUAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - POSSIBILIDADE. A expedição de
ofícios aos órgãos que administram a previdência privada é diligência que pode ser útil
ao credor e por isso justifica o patrocínio judicial, até porque não é possível obter a
informação por outro meio. AGRAVO PROVIDO” (Agravo de Instrumento n.o
2101255-40.2018.8.26.0000 Relator Andrade Neto j 06/06/2018 -
30a Câmara de Direito Privado).
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para deferir a expedição de ofício tal como pleiteado na demanda, em
primeiro grau de jurisdição, solicitando-se a informação requerida pela
parte, às custas do exequente, ora agravante, para obtenção da
localização de bens em nome da devedora, com a ressalva de que as
informações fiscais deverão ficar sujeitas a sigilo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica